Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-44.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Alteração do local para realização de feira-livre – Ato discricionário – Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na edição do Decreto – Exercício da competência do Chefe do Executivo que se deu nos limites do ordenamento jurídico – Recurso improvido.